Tribunal: TJMT
Processo: 1024369-63.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Trata de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do Paciente Valdinei Batista Suares, pronunciado como incurso nas penas do art. 121, §2o, I, III e IV do CP, com as implicações da Lei 8.072/90.
Em síntese, o Impetrante alega que o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Barra do Garças/MT, ora apontado como autoridade coatora, determinou, com fulcro na Portaria-Conjunta n.o 428, de 13.7.2020, que a Sessão Plenária do Tribunal do Júri, designada para 26.11.2020 (Ação Penal de cód. 319479 - Numero Único: 12817-43.2019.811.000), seja realizada na forma híbrida (em parte presencial e em parte virtual), sem a presença física do réu em plenário, pelo sistema de videoconferência, com pregão realizado por meio de videoaudiência, a ser acessada por um link, enviado pelo juízo aos endereços eletrônicos (e-mail) dos participantes.
O i. Defensor Público assevera que a decisão atenta contra a Constituição Federal e o Estado Democrático de Direito, pois, com o julgamento parcialmente virtual não há como garantir a incomunicabilidade das testemunhas.
Alega violação ao direito constitucional do Paciente à plenitude de defesa, e afirma que a atuação da defesa será mitigada (se não prejudicada), pois o réu tem o direito de ser apresentado pessoalmente aos Jurados, ocasião, em que poderá exercer seus direitos à autodefesa e influenciar no convencimento dos juízes leigos, mediante transmissão de suas emoções, indignações, arrependimentos e expressões corporais “sem interferências ou limitação gerada pela tecnologia”.
Pede, pois, a concessão in limine da ordem, para que seja feita a sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri, agendada para 26.11.2020, de forma inteiramente presencial, com as devidas medidas de prevenção indicadas pelos profissionais de saúde; ou que, ao menos, seja suspensa a sessão plenária, até o julgamento do mérito deste habeas corpus.
Anexou documentos (Ids 67155997 e 67168483).
Decido.
Considerando os argumentos vertidos no writ, verifico que é possível a antecipação, em parte, da pretensão veiculada.
Não desconheço que, editada a Resolução n.o 322/2020 do CNJ, alguns Tribunais passaram a permitir as sessões plenárias presenciais, ainda que com algumas restrições e, no âmbito do Poder Judiciário Mato-grossense, a Portaria-Conjunta n.o 428, de 13 de julho de 2020, em seu art. 16, caput e §1o, assim determinou:
“Art. 16”. Observadas as normas sanitárias indicadas pelos órgãos competentes e demais disposições e protocolos da presente norma, as audiências, sessões do Tribunal do Júri, das Turmas Recursais e do Tribunal na modalidade presencial, poderão ocorrer com o início da quarta etapa, que deve se dar 30 (trinta) dias após o início da terceira etapa prevista no Capítulo IV da presente Portaria-Conjunta, nas comarcas que apresentarem classificação de risco “Baixo”.
§1o. Apesar da possibilidade do retorno da modalidade presencial dos atos mencionados no caput, não há impedimento para a realização por videoconferência ou de modo misto, ou seja, com a presença de algumas pessoas no local e participação virtual de outras que tenham condições para tanto, observando-se o disposto no artigo 25 da Resolução CNJ no. 185/2013”.
Todavia, apesar de não haver vedação expressa de se realizar a sessão de julgamento de forma híbrida (presencial e virtual - tal qual determinado pela autoridade inquinada de coatora), vejo que a matéria deve ser analisada com muito cuidado, pois, a meu ver, as permissões do CPP (artigos 185, §2° e 222, §3°) para adoção da videoconferência em atos processuais de ações penais, não são aplicáveis à sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri, dadas as particularidades do rito dos crimes dolosos contra a vida que ensejam a observância de garantias constitucionais específicas, como a plenitude de defesa, o sigilo das votações e a incomunicabilidade do Conselho de Sentença.
É verdade que, recentemente, o Conselheiro Mário Guerreiro no Processo n°4587-94.2020.2.00.0000, em trâmite no Conselho Nacional de Justiça, proferiu voto, como Relator, no sentido de autorizar os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais a realizarem, por intermédio de videoconferência, sessões plenárias para julgamento dos crimes de competência do tribunal do júri, em razão da pandemia da Covid-19.
No entanto – e não poderia ser diferente – referida proposta foi retirada da pauta do plenário virtual do CNJ, a pedido de grande parte da comunidade jurídica brasileira entre elas o Condege (Colégio Nacional dos Defensores Públicos Gerais) e o Conselho Federal da OAB (Ordem de Advogados do Brasil), Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas (Abracrim), o Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB), o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCrim) e o Centro de Estudos das Sociedades de Advogados (Cesa), os quais além de repudiarem a possibilidade da realização de júri virtual, entendem que a proposta está eivada de vícios formais e materiais de inconstitucionalidade.
A questão, pois, ainda será muito debatida no âmbito jurídico!
Ora, de fato, é da essência do Tribunal do Júri a sessão plenária presencial, com o acusado, o corpo de jurados, as testemunhas, o magistrado, o defensor e a acusação, no mesmo ambiente. Colocar isso em ambiente virtual descaracteriza o próprio sentido de “tribunal popular”, que justifica essa forma de julgamento.
Aliás, justamente em observância à plenitude da defesa é que não há lei penal que permita sessão do Tribunal do Júri por videoconferência, pois, por certo, além de não assegurar a total incomunicabilidade, a sessão virtual, no meu modesto entendimento, poderia prejudicar a oralidade e as expressões das partes, dos membros do MP, dos advogados, das testemunhas e do próprio acusado, já que poderiam não ser absorvidas pelos jurados na mesma proporção que seriam, se a sessão ocorresse presencialmente.
Sobre isso, aliás, nos dizeres de Paulo Rangel:
“O Júri, o contato pessoal dos jurados com as testemunhas e o réu é fundamental para que possam ser captadas as reações destes às perguntas que lhe são formuladas, Ademais, a virtualidade do interrogatório do réu lhe retira a possibilidade de ter contato presencial com os jurados, que são os juízes da causa” (RANGEL, Paulo. Tribunal do Júri: cisão linguística, histórica, social e jurídica. São Paulo: Atlas, 2012, p. 125-127).
Diante desse cenário, a priori, parece-me realmente que o zelo pela observância aos prazos e a duração razoável do processo (art. 5o, inc. LXXXVIII, CF/88), conflita, in casu, com o direito à plenitude de defesa e o devido processo legal (art. 5o, incs. XXXVIII, alínea a, e inciso LIV, CF88).
Assim, tendo em vista que a própria defesa é quem pugna pelo adiamento da sessão plenária de julgamento, de modo que não pode arguir futuramente eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo, num juízo de ponderação e proporcionalidade, entendo prudente a suspensão da solenidade, ao menos até que ao Colegiado – Juiz natural da causa –, seja dado conhecer da matéria aqui apresentada e manifestar-se de forma concludente a respeito da melhor providência a ser tomada in casu, em prestígio aos princípios da colegialidade e da segurança jurídica.
Via de consequência, defiro em parte a tutela de urgência reclamada em prol do paciente, apenas para decidir que seja SUSPENSA A SESSÃO PLENÁRIA do Tribunal do Júri marcada para o dia 26.11.2020 (5a feira), até o julgamento do mérito do presente habeas corpus.
Intime-se o Impetrante acerca do ora deliberado e comunique-se com urgência o Juízo de origem.
Requisitem-se informações à autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ).
Com as informações nos autos, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de novembro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator